Tribunal: TCU
Processo: 023.483/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7022/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 023.483/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Alexsandro William dos Santos Franco (CPF XXX.779.791-XX); Cristiane Talita Gromann de Gouveia (CPF XXX.713.732-XX); Inayara Cristina Bortoleto Zaquel (CPF XXX.626.032-XX); Marcilei Serafim Germano (CPF XXX.862.522-XX); Matheus Magalhaes Paulino Cruz (CPF XXX.869.082-XX); Melquisedeque da Conceicao Lima (CPF XXX.050.882-XX); Ozeias Pereira (CPF XXX.546.502-XX); Priscylla Pirasol de Carvalho Marchioni (CPF XXX.453.662-XX); Talita Vilalva Freire (CPF XXX.500.641-XX) e Telma Ferreira da Silva Regis (CPF XXX.471.012-XX). 1.3. Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.